Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708303-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE ALEXANDRE CORREA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 1a Vara de Execução Fiscal que, nos autos do processo n. 0043860-88.2010.8.07.0015, movido em desfavor de MARIA JOSÉ ALEXANDRE CORREA, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório da execução (ID 113489669, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Ausência de preparo, tendo em vista a isenção legal. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator